Tribunal: TCU
Processo: 000.936/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1138/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.936/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Mota de Abreu Iwasa (XXX.328.441-XX); Arlene da Silva Carvalho (XXX.247.322-XX); Bruno Cesar de Oliveira Lopes (XXX.525.037-XX); Bruno Henrique de Oliveira Peixoto (XXX.263.071-XX); Carolina Helena Rattacaso Hagen (XXX.220.731-XX); Carolina Nogueira de Souza (XXX.692.594-XX); Cristiano Palermo Couto (XXX.127.098-XX); Daniel Fontoura Campos da Silva (XXX.893.791-XX); Fernanda de Lima Pacha (XXX.114.648-XX); Gabriel de Araujo Lima (XXX.951.901-XX); Gilmar Teixeira da Silveira (XXX.367.486-XX); Gustavo Santana Nery (XXX.881.355-XX); Jefferson Rafael Silva (XXX.643.268-XX); Ramon Jorge de Souza (XXX.822.513-XX); Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga (XXX.591.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.